Tribunal: TJPA
Processo: 0002787-56.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002787-56.2019.8.14.0006

APELANTE: GELIELTON GUIMARAES DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DA LEI Nº 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CORROBORAR A REFERIDA TESE. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL FACE A OCORRÊNCIA DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. MULTA FIXADA DE FORMA DESPROPORCIONAL E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUE NÃO INCIDIU NO CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Nenhuma prova produzida na instrução processual demonstrou que o apelante, no momento da prisão, estaria em situação de legítima defesa, motivo pelo qual o pleito de absolvição é descabido.

2.

A pena base não pode ser fixada no mínimo legal porque os fundamentos da valoração da culpabilidade mostram-se legítimos, uma vez que o recorrente, na condição de policial militar sabe, mais do que o homem médio, que não pode manter em sua residência arma de fogo com numeração apagada e, em face de atuar na área de segurança pública, tem o dever de manter sua conduta de acordo com os regulamentos, motivo pelo qual sua ação deve ser reprovada com mais rigor.

3.

A pena de multa, ainda que somente a culpabilidade militasse contra o recorrente, foi imposta em patamar muito superior ao mínimo legal, razão pela qual deve ser reparada.

4.

A pena base não foi imposta no mínimo legal, motivo pelo qual a atenuante da confissão espontânea deve incidir tanto na pena corporal como na multa, registrando que, por força da Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, essa redução não pode ultrapassar o mínimo legal.

5.

PENA APLICADA.
Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as reprimendas em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as penas definitivas em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial

provimento ao recurso para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 16, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 10.826/2003 às penas de

03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Gondin da Cruz Júnior.

Belém, de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GELIELTON GUIMAÃES DANTAS
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 44 (quarenta e quatro) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 16,, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 10.826/2003, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que mantinha a posse da arma de fogo para sua defesa, pois mora em área perigosa, agindo, dessa forma, em legitima defesa putativa.

Aduz ainda que não houve justificativa adequada para valorar a culpabilidade em seu desfavor e não existe óbice para a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao mínimo legal.

Pede o provimento para ser absolvido ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Esta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/03/2019, na cidade de Marituba, em decorrência do cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do recorrente, policial militar, foi encontrada uma espingarda calibre 12, sem numeração aparente, mais 07 (sete) munições de igual calibre. Por isso, foi denunciado e condenado pela prática do crime do art. 16, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 10.826/2003.

ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

O apelante sustenta que mantinha a posse da arma de fogo para sua defesa, pois mora em área perigosa, agindo, dessa forma, em legitima defesa putativa.

Ocorre que nenhuma prova produzida na instrução processual demonstrou que o apelante, no momento da prisão, estaria em situação de legítima defesa, motivo pelo qual rejeita-se o presente argumento.

Redução da pena

O recorrente aduz ainda que não houve justificativa adequada para valorar a culpabilidade em seu desfavor e não existe óbice para a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior ao mínimo legal.

Pois bem, os fundamentos da valoração da culpabilidade mostram-se legítimos, uma vez que o recorrente, na condição de policial militar sabe, mais do que o homem médio,

que não pode manter em sua residência arma de fogo com numeração apagada e, em face de atuar na área de segurança pública, tem o dever de manter sua conduta de acordo com os regulamentos, motivo pelo qual sua ação deve ser reprovada com mais rigor.

Por outro lado, observa-se que a pena de multa, ainda que somente a culpabilidade militasse contra o recorrente, foi imposta em patamar muito superior ao mínimo legal, razão pela qual deve ser reparada.

Outrossim, a pena base não foi imposta no mínimo legal, motivo pelo qual a atenuante da confissão espontânea deve incidir tanto na pena corporal como na multa, registrando que, por força da Súmula nº 231 do Colendo STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, essa redução não pode ultrapassar o mínimo legal.

Realiza-se, pois, a nova dosimetria das penas.

Considerando que somente a culpabilidade milita em desfavor do recorrente, fixa-se a pena base em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduzem-se as reprimendas em 04 (quatro) meses de reclusão e 01 (um) dia multa, totalizando as penas definitivas em 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 16, parágrafo único, inc. I, da Lei nº 10.826/2003 às penas de

03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/09/2023